Tribunal: TJSP
Processo: 2052417-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Pretensão indenizatória relativa à vaga de garagem que foi entregue com área menor do que a prometida – Alegação da ré/agravante de ocorrência de decadência do direito do autor, reconhecida com fulcro no prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, ou no prazo ânuo, nos termos dos arts. 500 e 501 do CC – Descabimento – Pretensão indenizatória que se

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Pretensão indenizatória relativa à vaga de garagem que foi entregue com área menor do que a prometida – Alegação da ré/agravante de ocorrência de decadência do direito do autor, reconhecida com fulcro no prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, ou no prazo ânuo, nos termos dos arts. 500 e 501 do CC – Descabimento – Pretensão indenizatória que se sujeita ao prazo prescricional decenal – Incidência do disposto no art. 205, do CC – Recurso desprovido.